Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009705-27.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE: - DR.a CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: - WANDERSON FERREIRA DE MELO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Clarissa Maria da Costa Ochove - Defensora Pública, em favor de Wanderson Ferreira de Melo, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé/MT, nos autos n.o 3385-59.2018.811.0028, Código: 157994.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29.06.2018, em virtude da suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que tentou ceifar a vida de Luís Lauremberg Eubank de Arruda.
A impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que o paciente encontra-se preso há quase 02 (dois) anos, sob a invocação da “complexidade processual”, bem como de seus antecedentes criminais, o que afirma configurar “antecipação da pena”, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
De acordo com a impetrante, o paciente possui condenação penal, e diante do fato novo cometido (tentativa de homicídio e corrupção de menor), foi regredido para o regime fechado nos autos do executivo de pena, porém, de acordo com cálculo de pena realizado em 22.04.2020, o paciente já atingiu o requisito temporal para progredir de regime desde 30.10.2019, já constando, inclusive, manifestação favorável do MP acostada aos autos do executivo no dia 24.04.2020.
Afirma, ainda, que a condenação do paciente resulta de crimes cometidos em 2013 e 2016, ou seja, não há contemporaneidade entre estes fatos e àqueles que ensejaram a prisão preventiva, tratando-se, portanto, de antecedentes antigos, e tendo o paciente cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime, não podem ser utilizados para fundamentar a prisão preventiva.
Assevera que a suposta fuga do paciente mencionada pela autoridade coatora, embora tenha sido utilizada como fato que também estaria a justificar a prisão não corresponde a realidade, tendo em vista que possuía executivo de pena e cumpria as condições impostas para o regime semiaberto e, mesmo após os fatos, continuou comparecendo mensalmente ao Fórum Cível de Poconé para comprovar as suas atividades.
Por fim, destaca que, “em razão da atual realidade do País, que está assolado pela pandemia, com órgãos públicos fechados e audiências suspensas, não há prazo estimado para a realização do Júri do paciente, razão pela qual também não podemos nos valer do argumento disposto no entendimento sumulado do STJ, de que não há constrangimento ilegal após o encerramento da instrução processual, notadamente porque estamos diante de processo escalonado que entrará em uma nova fase processual”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, ante a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal, bem como em razão da alegada ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão e os fatos utilizados pelo magistrado de origem para fundamenta-la, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que conceda ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o julgamento da Ação Penal, tendo em vista o alegado excesso de prazo, bem como em razão da alegada ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão e os fatos utilizados pelo magistrado de origem para fundamenta-la.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em 09/08/2019 como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, eis que, no dia 01/04/2018, por volta das 11h20min, no km 27, da rodovia Transpantaneira, próximo da Fazenda São Vicente, na comarca de Poconé, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com nítida intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, o paciente tentou matar a vítima Luís Lauremberg Eubank de Arruda, mediante disparos de arma de fogo, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que por problema mecânico a arma de fogo falhou.
Na decisão de pronúncia a prisão preventiva do paciente fora mantida, em atenção ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, com fundamento no artigo 312 do CPP.
Conforme informado pela impetrante, em 06.09.2020, a Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito em favor do paciente, no qual fora requerida a revogação da prisão preventiva, sendo, contudo, improvido, mantendo-se a prisão preventiva.
Em 28.04.2020 a defesa do paciente, inconformada com o excesso de prazo de sua prisão, requereu a sua revogação, a qual foi indeferida pela autoridade coatora em decisão proferida em 30.04.2020, com base nos seguintes fundamentos:
“(...) Após criteriosa análise dos autos, verifico presentes os requisitos para a manutenção da prisão do acusado, não assistindo razão as alegações da defesa. Isso porque, a alegação de excesso de prazo não merece acolhimento.
Conforme se verifica nos autos, as investigações foram concluídas pela autoridade policial em tempo legal, bem como a fase de instrução do processo se deu em tempo adequado tendo em vista que a empreitada criminosa originariamente teve a participação de mais um agente, um adolescente, e pluralidade de vitimas sendo que uma delas não reside nesta comarca, sendo sua oitiva realizada por carta precatória.
Ademais o mérito fora melhor apreciado por este juízo durante a fase de instrução, demonstrada necessária e essencial principalmente ao acusado, tendo em vista que através da correta instrução chegou-se a conclusão da absolvição do crime de corrupção de menores e do crime de tentativa de homicídio contra a segunda vitima Lucas Pimenta.
Aliado a isso, verifica-se que ação delitiva imputada ao acusado necessitou de ampla e complexa investigação, e que este da data dos fatos se manteve foragido por um longo tempo, o que dificultou o andamento da instrução criminal.
Ademais, trata-se de processo em que foram ouvidas grande quantidade de testemunhas, inclusive por carta precatória.
Apesar da Defesa afirmar acerca da existência de excesso de prazo, em consulta aos processos em trâmite neste juízo verifica-se que a alegação não merece prosperar, uma vez que houve o devido respeito aos prazos previstos na legislação penal.
Há indícios suficientes da materialidade do crime ante todas as provas coletadas durante a instrução penal, bem como representação por prisão preventiva deferida por este juízo no início do processo, a fim de facilitar o curso das investigações.
Há indícios suficientes de autoria consubstanciada pelos depoimentos colhidos pela a autoridade policial, além dos elementos constantes no interrogatórios do acusado e demais documentos presentes nos autos, incluindo a denúncia.
Logo, notoriamente fora uma instrução criminal que necessitou expedirem-se cartas precatórias para colher depoimentos, e um crime de alta complexidade, não havendo que se falar em excesso de prazo.
Por fim nota-se ainda que na presente ação penal já consta decisão de pronúncia do acusado, e que este recorreu a instancia superior, tendo o acórdão que manteve de forma integral a decisão deste juízo sido juntado nesta data nos autos.
Sendo assim, resta apenas a apresentação do rol de testemunhas pelas partes para que seja designada a data do Júri, não se verificando o alegado excesso de prazo por culpa deste juízo ou quaisquer ilegalidades. (...).
Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados.
Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai indícios suficientes de autoria e materialidade, precipuamente diante do depoimento das testemunhas e da vitima constante nos autos, corroborada pela decisão de pronuncia mantida pelo acórdão de segunda instância. Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta do acusado e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública. (...).
Cumpre salientar que, que se trata de agente com condenação criminal definitiva, sendo, inclusive, reincidente em crime doloso. Também presente o “periculum libertatis” necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, como já confessado nos autos fez quando soube que fora registrado Boletim de Ocorrência sobre o caso. (...).
Em suma, a fuga inicial do pronunciado demonstra a sua intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário e autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal.
Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, pela garantia da aplicação da lei penal e ordem pública, pendente ainda a decisão final pelo Tribunal do Júri.
Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva e tampouco do alegado excesso de prazo.
Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I e artigo 413 §3o, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado WANDERSON FERREIRA DE MELO. (...)”.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ponto de impor imediata retificação.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator